Tribunal: TJSP
Processo: 1035346-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Execução movida em face dos fiadores.
Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Excesso de penhora. Inocorrência. Ainda que o valor do imóvel penhorado seja superior ao débito exequendo, eventual excedente será revertido em favor dos devedores, após a quitação integral da dívida.
Excesso de execução. Inocorrência.

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Execução movida em face dos fiadores.
Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Excesso de penhora. Inocorrência. Ainda que o valor do imóvel penhorado seja superior ao débito exequendo, eventual excedente será revertido em favor dos devedores, após a quitação integral da dívida.
Excesso de execução. Inocorrência. Aplicação de multa de 10% prevista expressamente no contrato de locação. Planilha do cálculo que demonstra que o débito executado foi calculado conforme os índices previstos contratualmente.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
Recurso não provido.